Tribunal: CARF
Processo: 10768.005126/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.005126/2009-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.346 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
GUSTAVO CORTES RIEDEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 04-29.723 da 4a Turma da DRJ
em Campo Grande/MS (fls. 35 e segs.).
Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através notificação de
lançamento de imposto de renda pessoa física n° 2006/607450945854077, resultante de
procedimento de revisão de declaração de ajuste do exercício 2006, ano-calendário
2005, por meio do qual se exige o crédito tributário de R$ 8.755,86, assim
discriminado:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
CÓD DARF
VALORES EM REAIS
Imposto de renda pessoa física - suplementar - sujeito a multa de ofício
2904
4.133,25
Multa de ofício - passível de redução

3.099,93
Juros de mora – calculados até 29/05/2009

1.522,68
Imposto de renda pessoa física - sujeito a multa de mora
0211
0,00
Multa de mora – não passível de redução

0,00
Juros de mora – calculados até 29/05/2009

0,00
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.005126/2009-07
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.346 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005126/2009-07

Valor do crédito tributário apurado

8.755,86
Glosa das despesas médicas: R$ 15.030,00.
A ciência do lançamento se deu por aviso de recebimento postal, em 11/05/2009,
conforme consta da f. 23.
Impugnação
Foi apresentada impugnação, em 09/06/2009, através da qual o interessado, após
qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa, com os seguintes argumentos:
O contribuinte tendo sido intimado para apresentar seus comprovantes de despesas
médicas, o fez no prazo legal e, ainda assim, recebeu a Notificação de Lançamento
supra, glosando o valor de R$ 15.030,00 (quinze mil e trinta reais).
Tendo concordado em parte com as glosas, o contribuinte pagou em 25/05/2009 um
DARF no valor de R$ 992,65 referentes a todos os valores que entendeu como tendo
deduzido indevidamente.
Entretanto, na COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS o pagamento
efetuado a MARCIO KOTINDA FUJIKAWA no valor de R$ 12.710,00 foi considerado
indevido sob a justificativa de "falta de especificação dos serviços prestados.”
Não pode o contribuinte se conformar com esta decisão, visto que nos recibos em seu
poder, apresentados a Secretaria da Receita Federal na data devida consta claramente
a descrição de TRATAMENTO ODONTOLÓGICO.
Em seguida, o impugnante transcreve a legislação que entende pertinente, aponsta a
subsunção do fato à previsão legal e requer abertura de prazo para apresentação dos
cheques com que pagou o tratamento.
Por fim, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.

Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Produção de provas
O interessado requereu prazo para apresentar documentos.
Sobre esse requerimento, devemos dizer que o processo administrativo fiscal é
informado pelo princípio da concentração das provas na contestação, ou seja, uma vez
que não há a previsão para a realização de uma audiência de instrução, como ocorre no
âmbito do processo civil, as provas de fato modificativo, impeditivo ou extintivo da
pretensão fazendária, no caso de exigência tributária, e as alegações pertinentes à defesa
devem ser oferecidas pelo sujeito passivo na impugnação, salvo nas hipóteses do § 4°,
do art. 16, do Decreto no 70.235/72:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Destarte, não cabe à autoridade julgadora deferir a produção de provas. Devem estas ser
apresentadas com a impugnação, no prazo de 30 dias de ciência da exigência fiscal, a
menos que ocorra uma das hipóteses “a” a “c” acima transcritas. Neste caso, deveria ser
a apresentado requerimento que demonstrasse a ocorrência das situações ali
mencionadas, cabendo à autoridade julgadora, se configuradas as hipóteses, aceitar a
prova trazida aos autos e considerá-las no julgamento.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.346 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005126/2009-07

Em caso contrário, como ocorre nos presentes autos, em que não houve requerimento
fundamentado e juntada de documentos e outras provas intentadas, deve o julgamento
ser procedido no estado em que se encontra o processo.
Matéria impugnada
A seguir demonstra-se a parte impugnada e a não impugnada do lançamento:
Demonstrativo de infrações e parte não impugnada

Infração
Valor da Infração
Valor Impugnado
Omissão de rendimentos recebidos de Pessoas Jurídicas

- pelo titular
-
-
- pelo dependente
-
-
Omissão de rendimentos recebidos de Pessoas Físicas

- pelo titular
-
-
- pelo dependente
-
-
Omissão de rendimentos recebidos do exterior
-
-
Omissão de rendimentos da atividade rural
-
-
Glosa da contribuição previdenciária oficial
-
-
Glosa da contribuição à previdência privada/FAPI
-
-
Glosa da dedução de dependentes
-
-
Glosa das despesas com instrução
-
-
Glosa das despesas médicas
15.030,00
12.710,00
Glosa de pensão alimentícia
-
-
Glosa de despesas do exercício da atividade (Livro Caixa)
-
-
Glosa do imposto retido (Titular)
-
-
Glosa do imposto retido (Dependentes)
-
-
Glosa do carnê-leão

-
Glosa do Imposto Complementar
-
-
Glosa do Imposto pago no Exterior
-
-
Glosa da dedução de Incentivo
-
-
Demonstrativo do imposto impugnado e não impugnado

Rubrica
Lançamento
Impugnação
Rendimentos Tributáveis Declarados
173.779,18
173.779,18
Rendimentos Tributáveis Ajustados
173.779,18
173.779,18
Omissões de Rendimentos
-
-
Total de Rendimentos Tributáveis
173.779,18
173.779,18
Deduções
41.470,70
41.470,70
Glosa de Deduções
15.030,00
2.320,00
Deduções sobre Infrações
-
-
Total de Deduções
26.440,70
39.150,70
Base de Cálculo do Imposto
147.338,48
134.628,48
Alíquota aplicável
27,5%
27,5%
Parcela a deduzir
5.584,20
5.584,20
Imposto
34.933,88
31.438,63
Imposto Pago/Retido
27.283,71
27.283,71
Imposto pago ou retido sobre Infrações
-
-
Glosa do Imposto Pago/Retido
-

Imposto a Pagar
7.650,17
4.154,92
Imposto a Restituir

-
Imposto a pagar Declarado
3.516,92
3.516,92
Restituição Declarada
-
-
Redução da Restituição

Imposto Complementar/Suplementar
4.133,25

Imposto impugnado
3.495,25

Imposto não impugnado
638,00

Valor controlado no presente processo
3.563,87

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.346 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005126/2009-07

Conforme previsto no art. 17 do Decreto 70.235/72, considera-se não impugnada a
matéria que não foi expressamente contestada, que fica insusceptível de apreciação e
modificação nas instâncias julgadoras administrativas, e com o correspondente crédito
tributário (quando existente) sujeito a exigibilidade imediata, posto que não suspenso
pela impugnação.
Despesas médicas
A dedução das despesas medicas é tratada na Lei 9.250/95, que disciplinou a tributação
das pessoas físicas pelo imposto de renda, a partir de 1° de janeiro de 1996, tendo
regulado a matéria de extensivamente, embora não de modo exclusivo, como ressalva
seu art. 1°, ao dispor que a apuração do tributo se fará em conformidade com a
legislação vigente, com as alterações por ela promovidas.
Os arts. 8o a 12 dispõem sobre a apuração do imposto, ficando claro, no art. 13, que
cabe aos contribuintes apurá-lo e recolhê-lo, quando devido, independentemente de
qualquer participação da autoridade administrativa.
Fica claro também, pelo que dispõem os arts. 7° e seguintes, que os contribuintes
deverão apresentar, à Receita Federal, declaração de rendimentos contendo todas as
informações relativas à apuração do imposto. É dispensada a juntada de documentos à
declaração, devendo, contudo, o contribuinte mantê-los em boa guarda, pois poderão ser
necessários para comprovar as informações prestadas, em procedimento de revisão da
declaração ou de fiscalização, que venha se realizar enquanto não decorrido o prazo
decadencial.
O art. 8°, inserido no Capítulo III da Lei, que trata da declaração de rendimentos, dispõe
sobre a base de cálculo do tributo, que se determina, basicamente pela diferença entre os
rendimentos tributáveis e as deduções estabelecidas em seu inc. II:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
Dentre as deduções admitidas, encontram-se as da alínea “a”, que, interpretada
conjuntamente com o que dispõe o inc. II, do § 2°, permite concluir que, de modo geral,
são dedutíveis as despesas realizadas com a finalidade de manter ou restaurar a saúde do
contribuinte e de seus dependentes, quando correspondentes a serviços prestados pelos
profissionais na mencionada alínea indicados, ou a aquisição dos serviços ou produtos
também ali constantes:
Art. 8o
(...)
II – (...)
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2° O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
(...)
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.346 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005126/2009-07

Ressalvando-se que a Lei estabelece ainda como dedução, em conformidade com o inc.
I, § 2°, do art. 8°, a dedução das despesas com os comumente denominados planos de
saúde e seguro saúde, verifica-se que intentou o legislador não gravar com a incidência
do imposto, a parcela do rendimento que o contribuinte destinasse ao pagamento das
assim chamadas “despesas médicas”, termo que abrange as despesas com consultas,
tratamentos e aquisição de produtos e serviços a eles relacionados, ou destinados
minorar limitações impostas por determinadas condições físicas.
Em síntese, trata-se de não submeter à tributação uma parcela dos rendimentos do
contribuinte, e por um tributo que, de acordo com a Constituição Federal, deve ser
informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade.
Isto é possível, desde que se faça dentro dos limites da lei.
Assim, para ser possível deduzir as despesas de que ora se trata, a dedução deve seguir
estritamente os parâmetros estabelecidos legalmente, ou seja:
a) deve haver uma prestação de serviços ou fornecimento de produto que se enquadre na
previsão legal;
b) o beneficiário da prestação ou produto deve ser o contribuinte ou seus dependentes;
c) o preço da prestação ou produto deve ter sido suportado pelo contribuinte.
Com isso, ao elaborar sua declaração e apurar o imposto devido, o contribuinte poderá
considerar as despesas relativas aos fatos que cumpram os requisitos acima arrolados
como dedução para o fim de determinar a base de cálculo do tributo.
O aproveitamento das despesas independe de comprovação prévia ou com a declaração,
ficando apenas sujeita a possível verificação futura. Vindo isto ocorrer, deverá o
contribuinte comprovar o atendimento dos requisitos legais, e que neste voto foram
indicados analiticamente para maior clareza.
Isto decorre de uma regra geral do Direito, segundo a qual quem alega alguma coisa
deve comprová-lo, não lhe cabendo, para beneficiar-se do alegado, limitar-se a
permanecer no terreno das afirmações. Se foi o contribuinte que inicialmente informou
as despesas, para fins de dedução, deverá fazê-lo, quando instado a comprová-las, para
usufruir das correspondentes deduções.
Não é por outra razão que assim determinou o legislador, no § 3°, art. 11, do Decreto-
Lei 5.844/43:
§ 3o Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
O entendimento até aqui apresentado não diverge daquele que se encontra na doutrina
pátria, a exemplo do que ensina Antônio da Silva Cabral em sua obra “Processo
Administrativo Fiscal”, p. 298:
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se freqüentemente: “a quem alega alguma
coisa, compete prová-la”. (...)
Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão de
rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que importem
redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário competem ao
contribuinte.
Estabelecido o que deve ser provado, e por quem deve ser provado, deve ser analisada
agora a forma como isto deve ser feito.
Dispôs a Lei 9.250/95, no inc. III, do § 2°, do art. 8°, que as deduções a título de
despesas médicas estariam limitadas
a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de
Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.346 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005126/2009-07

Estas disposições, não custa lembrar, encontram-se no Capítulo III da Lei, que trata da
declaração de rendimentos, estabelecendo, assim, as regras para que essa espécie de
despesa pudesse ser admitida como dedução.
Primeiramente, os pagamentos devem ser especificados, ou seja, não basta o
contribuinte indicar, de forma genérica, o total das despesas médicas que entende poder
aproveitar como dedução. Há necessidade de relacionar os valores e a quem foram
pagos e, como consta pouco adiante no texto, deve ser indicado o nome, número de
inscrição cadastral e endereço dos recebedores.
Diz também o texto legal que os pagamentos devem ser comprovados, o que é
perfeitamente conforme com o exposto inicialmente, já constante da legislação anterior
– Decreto-Lei 5.844/43 – , e aceito pela doutrina.
Quanto à forma de comprovação propriamente dita, constata-se, que optou o legislador
por uma redação em forma negativa. Disse ele que, na falta de documentação, poderia o
contribuinte, como forma de comprovar o pagamento, indicar o cheque nominativo pelo
qual foi o mesmo efetuado.
Contrariu sensu, dispondo o contribuinte de documentação suficiente para comprovar,
de acordo com os dispositivos precedentemente analisados, a prestação do serviço, a
quem foi prestado, e a efetividade da despesa, desnecessária a indicação do cheque
nominativo.
Note-se que a redação do dispositivo está direcionado à elaboração da declaração de
rendimentos, como já apontado neste voto, tanto por estar inscrito no Capítulo III da Lei
como também por utilizar o verbo “indicar”. No contexto, indicar nada mais é que
prestar a informação na declaração.
Em sendo o contribuinte instado a comprovar as deduções, como estabelece a Lei,
deverá não apenas indicar, mas sim apresentar documentação ou cheque nominativo,
que são as duas possibilidades de comprovação que podem ser deduzidas do texto legal.
O legislador não restringiu a forma de comprovar a um documento específico, quando
bem poderia, adotando, ao contrário, o termo coletivo “documentação”. Assim, estão
abertas amplas possibilidades de comprovação, não tendo sido fixado que apenas um
documento seria aquele que faria a prova, e, muito menos, qual seria esse documento.
Ainda que tenha dito, em redação contrastante, que, na falta de documentação, poderia
servir como prova o cheque nominativo mediante o qual fora feito o pagamento, isto
não restringe, de modo algum, o termo “documentação”, já que a ele se apresenta como
alternativo.
Deduz-se daí que, inexistindo fixação legal dos meios de prova e de seu respectivo valor
para esta finalidade, excetuando-se o uso de provas ilícitas, em conformidade com o inc.
LVI, art. 5o, da Constituição Federal, pode-se provar a ocorrência das despesas em
apreço por quaisquer modos, desde que sejam adequados e suficientes para tanto.
Entretanto, quando os serviços são prestados por pessoas jurídicas, o documento
necessário para sua comprovação, para fins fiscais, é o cupom fiscal ou a nota fiscal de
serviços, com a identificação da pessoa física beneficiária e os serviços prestados, ao
teor do disposto no art. 61 da Lei 9.532/97.
Mesmo neste caso não cabe a interpretação de que um único documento seria prova
absoluta para fins de dedução. Por isso, não pode o contribuinte, existindo motivadas
razões para considerar que um documento é insuficiente para a comprovação
pretendida, eximir-se do ônus probatório pela mera afirmação de que o referido
documento seria o estabelecido para aquele fim.
Além disso, as declarações constantes de documentos particulares presumem-se
verdadeiras apenas como relação às partes que participaram do ato, como dispunha o
art. 131, caput, do Código Civil de 1916, o parágrafo único do art. 219 do Código Civil
atual e art. 368 do Código de Processo Civil.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.346 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005126/2009-07

Desta forma, para fazer efeito perante terceiros, não está dispensada a comprovação das
declarações inseridas em documentos particulares, como afirma Washington de Barros
Monteiro, em sua obra “Curso de Direito Civil”, 1o vol., 34a Edição, p. 257 e 258:
“Saliente-se, entretanto, que a presunção de veracidade só prevalece contra os próprios
signatários, não contra terceiros, estranhos ao ato”.
A única exceção que se vislumbra, por expressa disposição legal, ocorreria se o
documento adotado fosse o cheque nominativo, situação em que somente não poderia
ser aceito, para comprovação da despesa, caso provasse o Fisco que não se referiu ao
pagamento de uma despesa médica.
Comumente argumenta-se que o recibo firmado pelo profissional da área médica,
quando o serviço for prestado por pessoa física, é documento suficiente para comprovar
despesas médicas e possibilitar o aproveitamento da correspondente dedução.
Entretanto, ensejam, necessariamente, maior comprovação da despesa incorrida, as
deduções de despesas médicas que tenham valor expressivo, individualmente ou em
conjunto.
É sabido que, em regra, os tratamentos de saúde mais onerosos correspondem a
tratamentos mais complexos, sendo, por isso, precedidos por exames laboratoriais,
radiológicos e outros. Além disso, é possível afirmar que, em regra, as dívidas de
valores elevados são pagas em cheque ou cartão de crédito, por questões de segurança e
de comodidade. Considerando esses fatores, que são de conhecimento geral, e, portanto,
deduzidos a partir da ordinária experiência, presume-se que, nesses casos, em regra, é
viável e possível a apresentação, pelo contribuinte, de elementos complementares ao
recibo de pagamento.
Contrario sensu, salvo situações comprovadas, os recibos de pagamento emitidos com
todos os requisitos do art. 8o, § 2o da lei 8.250/95, e notas fiscais igualmente emitidas
regularmente são suficientes para comprovar as despesas de pequena monta,
notadamente quando compatíveis com a natureza do serviço prestado, considerando
que, nesses casos, a prova suplementar é de difícil, e até mesmo impossível produção
para o contribuinte, e também porque os tratamentos de menor valor, em regra,
correspondem a serviços de menor complexidade, que, por isso, em regra, dispensam
exames complementares.
Assim, exceto pelo ressalvado no parágrafo precedente, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios adicionais das despesas, caso haja indícios que
levem a questionamento da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram
prestados ou sobre quem assumiu seu ônus.
De modo similar, sendo a atividade do julgador administrativo pautada pelo livre
convencimento motivado, ao teor do disposto nos arts. 29 do Decreto 70.235/72 e 131
do Código de Processo Civil, dependerá a decisão do processo da apreciação da prova
trazida pelo contribuinte, obedecidos os parâmetros há pouco revelados.
Saliente-se, que, em qualquer situação, os documentos devem atender aos requisitos
legais e permitir identificar com clareza quem fez o pagamento, quem recebeu, a data
em que tal fato se deu, e a que se refere o pagamento. Assim, documentos rasurados,
incompletamente preenchidos, total ou parcialmente ilegíveis têm sua força probatória
consideravelmente reduzida, se não fulminada, exigindo, com mais razão, apresentação
de elementos adicionais que confirmem os fatos que neles supostamente estariam
registrados.
Por fim, há de se lembrar que a revisão a ser efetuada na instância julgadora
administrativa, quando suficientemente comprovadas as despesas dedutíveis, está
limitada às deduções que foram declaradas pelo contribuinte anteriormente ao início do
procedimento de ofício ou do lançamento, dos quais tenha sido cientificado, à vista do
disposto no § 4°, art. 63, do Decreto-Lei 5.844/43.
No caso em comento, as despesas médicas foram glosadas pelos motivos expostos na
notificação de lançamento, insurgindo-se o contribuinte apenas com relação à glosa dos
pagamentos feitos a MARCIO KOTINDA FUJIKAWA no valor de R$ 12.710,00,
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.346 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005126/2009-07

argüindo pela validade dos documentos já apresentados como aptos para comprovar a
dedução pretendida e protestando pela produção de provas.
Como visto acima, em se tratando de pagamento de tratamento mais dispendiosos, é
cabível a exigência de melhor comprovação ou discriminação do tratamento realizado.
Note-se também que os recibos apresentados não contêm o endereço do prestador,
requisito de ordem formal constante da legislação, e que pode ser suprido por segunda
via do recibo ou declaração complementar do prestador, que faça referência aos recibos
originais.
Uma vez que os documentos não cumprem os requisitos de admissibilidade, o
interessado deveria ter procurado complementar os requisitos de ordem formal e
comprovar por outros meios que a despesa realmente ocorreu. Para a comprovação da
despesa declarada e glosada, poderia ter sido apresentado provas do efetivo desembolso
(cópias de cheques, por exemplo) ou comprovação da realização de
exames/procedimentos vinculados aos tratamentos. Como isto não ocorreu a glosa
destas despesas deve ser mantida.
Conclusão
Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO pela improcedência
da impugnação, com a conseqüente manutenção do crédito tributário controlado no
presente processo.

Cientificado da decisão de primeira instância em 31/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 01/12/2014, Recurso Voluntário, fl. 54, sustentando, em apertada síntese, que as
despesas médicas referentes aos pagamentos feitos ao dentista a MARCIO KOTINDA
FUJIKAWA, no valor de R$ 12.710,00, estão comprovadas nos autos, com o detalhamento dos
serviços prestados
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados relativos a supostos pagamentos feitos ao dentista
Márcio Kotinga Fujikawa (R$ 12.710,00) são suficientes para provar o alegado, para fins de sua
utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste
anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.346 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005126/2009-07

Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.346 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005126/2009-07

É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É certo também que no curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar
com clareza o contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise
dos fatos a serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
No caso em análise, como já cima descrito, temos do documento de lançamento,
na parte “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fl. 8) a denominação da infração
apontada como “dedução indevida de despesas médicas”, seguida do valor da glosa efetuada e
da descrição genérica “indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução”. Logo abaixo no citado
documento, ainda na descrição dos fatos, especificamente em relação ao item em questão, lê-se:
(...)
094.419.277-75 MARCIO KOTINDA FUJIKAWA 07 12.710,00 falta de
especificação dos serviços prestados
(...)

Foram essas, portanto, as pendências expressamente apontadas pela autoridade
fiscal para a não aceitação dos recibos apresentados no curso da ação fiscal como suficientes
para comprovar as despesas médicas em comento, e que ao final ensejou o lançamento do crédito
tributário: a falta de especificação dos serviços prestados.
Conforme já acima esclarecido, o Fisco poderia ter, de forma clara e expressa,
solicitado elementos adicionais para formação de sua convicção, inclusive comprovação do
efetivo pagamento, mas optou por não fazê-lo.
Após avaliação da impugnação, a turma julgadora da instância de piso manteve a
glosa acrescentando às razões do Fisco a falta de endereço do prestador e a necessidade de
comprovação do efetivo pagamento das despesas. Tem-se dos autos que tais exigências não
foram feitas nem no decorrer da ação fiscal e nem apontadas na notificação do lançamento.
Ora, o órgão julgador administrativo pode e deve reforçar as justificativas da
autoridade fiscal para o lançamento, se as entender corretas, entretanto não deve inovar na lide
com novas exigências, caso contrário o litígio tornar-se-ia infindável, com risco de cerceamento
do direito de defesa do recorrente.
Quanto à pendência constante da notificação do lançamento, entendo que a
mesma não tem o condão de justificar a glosa. Uma vez identificado o profissional emitente do
recibo com o seu número de registro no conselho de classe, a descrição “tratamento
odontológico” constante dos recibos é suficiente para caracterizar a natureza da despesa para os
fins pretendidos, sendo irrelevantes para a autoridade lançadora os pormenores do procedimento.
Assim sendo, entendo que devem ser restabelecidas as deduções das despesas
médicas pagas ao profissional Márcio Kotinga Fujikawa (R$ 12.710,00).

Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-006.346 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005126/2009-07

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções das
despesas médicas pagas ao profissional Márcio Kotinga Fujikawa (R$ 12.710,00).
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 81
DF CARF MF
Original